Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-09.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007589-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 062.712.471-21 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE FATIMA NUNES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.117.151-45 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

NATUREZA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
RISCO DE REITERAÇÃO.

PACIEN
T
E
QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

01.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em
fatos
concretos
, que a segregação é necessária
para acautelar a ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da

vítima, diante da
gravidade
concreta
da conduta, em tese, praticada pelo paciente e do risco de reiteração delitiva.

02. No
caso de
lesão corporal
leve praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em
necessidade
de
representação
da vítima para a persecução penal
,
tendo em vista
ser ação penal pública incondicionada.

03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar, nesta oportunidade, que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública.

04.
Habeas corpus
denegado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSÉ GOMES DE SOUZA JUNIOR, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Extrai
-se

dos autos que, em 19/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado o art. 129, § 13º
,
do Código Penal, ocasião que teve sua prisão preventiva decretada para garanti
a

d
a ordem pública.

Irresignado
, o impetrante
alega
: (i) ausência de
periculum
libertatis
, mormente pelo fato da própria vítima não ter interesse em representar criminalmente o paciente, bem como

por ter optado

por renunciar
à
s medidas protetivas, o que evidência ausência de perigo a sua integridade física; (
ii
) aduz que o paciente não é contumaz

na prática de crimes
, uma vez que a execução penal em curso

e

outro processo pendente
são relativamente antigos, ocorridos há mais de 5 anos,
não tendo se envolvido

em outras práticas criminosas;
(
iii
)

a

desproporcionalidade da prisão preventiva, eis
que
,
em
eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado.

Requer,
no mérito
, a
revogação

do decreto de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (id.
207826685 - Pág. 4
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
208499233 - Pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
211476695 - Pág. 6
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração consiste na análise d
o
alegado constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos da prisão pre
ventiva imposta ao paciente.

Extrai-se dos autos que
,
em
19 de março de 2024, o
paciente chegou
em casa embriagado,
momento
em

que
começou
a discutir
com a

sua
convivente (
vítima) e
tomou
posse
do

celular

dela.

A vítima tentou pegar o celular de volta, porém
começaram a discutir

e
, em seguida,
o
paciente
a
agrediu fisicamente com um canivete,
causando cortes no braço dela
, conforme
foto de id.
207551692 - Pág. 32
.

Diante do fato, os policiais

se
deslocaram até
a residência da vítima
e prenderam o paciente em flagrante e

conduziram
até
Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou a medida na
necessidade de
garantia d
a
ordem pública

e

para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, tendo em vista a reiteração delitiva

do paciente
, nos termos seguintes:

“(...)
No que tange ao periculum
libertatis
, essencial à decretação da segregação provisória, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual
seja,
o periculum
libertatis
, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar a integridade física e psicológica da vítima e o meio social em
face da contumácia delitiva do agente.

Deveras, ao compulsar o Sistema SEC, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constato que custodiado JOSÉ GOMES DE SOUZA JUNIOR possui executivo de pena, registrado sob nº 2000145-20.2020.8.11.0008, o qual foi condenado à pena total de
4
(quatro) anos, pela prática do seguinte delito: art. 157,caput, do Código Penal.

Além disso, o custodiado também possui a ação penal de nº 0004683-15.2019.8.11.0008, em andamento na terceira vara da Comarca de Barra
do Bugres
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157,caput, do Código Penal.

Logo, resta evidenciado a sua personalidade inclinada ao crime, sendo desta natureza, portanto, necessário
a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. (
...)”

(
ID
Num. 207551692 - Pág. 53)
.

Com
efeito,

da
análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a

materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da

conduta a ele imputada.

Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública

e para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida diante da presença de elementos concretos que
evidenciam o fundado receio do
status
libertatis
do paciente, se restabelecido.

Consta nos autos que o autuado agrediu a companheira
com

um canivete, vindo a causar cortes em seu
braço,
e
os policiais que atenderam o flagrante relataram
que a vítima

se
“encontrava bastante
ensanguentada”
(
id.
207551692 - Pág. 11)
, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos.

O
p
acien
te
é
reincidente

na prática do
crime de roubo,
além de
ostentar outra ação penal em andamento
por crime violento, além diss
o,
a vítima declarou que já
foram
conduzido
s

para
a delegacia

em outras duas oportunidades por discussões verbais.

Assim, a prisão cautelar
do paciente
se justifica para a garantia da ordem pública em face do risco de reiteração delituosa, na medida em que, malgrado o impetrante alegue que os antecedentes
do paciente
são relativamente antigos,
o

executivo de pena encontra-se ativo
,
o que, inclusive, poderá acarretar regressão de regime.

Não obstante
a vítima
te
nha
manifestado desinteresse
nas
medidas protetivas de urgência em seu favor,
de forma a minimizar o comportamento do suposto agressor, nota-se que, no caso, o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública subsiste ante a aparente recalcitrância do paciente.

Nesse contexto,
necessário
concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
não havendo falar, portanto, em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto à ausência de representação
,

destaco que
"seja
em
caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar,
não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal
."
(
AgRg
no
AREsp
703.829/MG, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015
) (
AgRg
no HC n. 713.415/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação”
(
AgRg
no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão na ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (
AgRg
no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024